Tribunal: TJMT
Processo: 1009289-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009289-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), VIVIANE GONCALVES DA SILVA COSTA - CPF: 704.119.481-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Viviane Gonçalves da Silva Costa
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito inscrito em CDA com pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a decisão agravada “
mesmo fundamentada deve ser reformada, haja vista, se for mantida, a agravante será prejudicada a realizar atos da vida civil com dignidade, tendo em vista que ocorrerá a inscrição no CADIN, e o cerceamento ao direito de prestação de contas
”.

Assevera que a “
natureza da CDA objeto da demanda, trata-se de débitos não tributários inscritos, proveniente de sanção administrativa assinalada em decisão condenatória pelo Tribunal de Contas, onde a agravante não foi citada, e sendo encerrado o processo, condenando-a como revel, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa
”.

Afiança que, “
não sendo suspenso a cobrança da CDA, enquanto se discute a certeza e liquidez do referido débito, as sanções provenientes da referida CDA será a inscrição de crédito no CADIN, logo não haverá como a agravante emitir crédito no mercado, ficando impedida de comprar, financiar, parcelar e taxada como má pagadora” ainda, “na atualidade não tem como o cidadão conviver sem crédito na ‘praça’, pois hoje dificilmente existe a possibilidade de efetuar compras com pagamento à vista
”.

Afirma que por se tratar o crédito discutido de natureza administrativa, não se aplica o Código Tributário Nacional, mas sim o Código de Processo Civil.

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Contrarrazões (Id. 46449492).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Viviane Gonçalves da Silva Costa
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito inscrito em CDA com pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou a referida
ação anulatória de débito inscrito em CDA com pedido de liminar
com objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, representado pela Certidão de Dívida Ativa no 201610760, proveniente de condenação de ressarcimento ao erário no Processo no 136409/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por ausência de prestação de contas.

Sustenta a agravante que a sanção administrativa decorrente da condenação pelo Tribunal de Contas é nula em razão de não ter sido citada no processo administrativo para apresentar sua defesa, sendo declarada revel e condenada, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa.

Além disso, alega que pela natureza do crédito não tributário, as execuções das decisões do Tribunal de Contas podem ser processadas pelo rito comum, aplicando-se o Código de Processo Civil.

Por entender estarem ausentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, decisão ora agravada, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“
Na hipótese, a requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.

Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em que foi tentada a intimação da parte autora no processo administrativo, no entanto, o A.R. retornou com a informação de “ausente”, como se vê no id no 19658241, devidamente certificado no id no 19658270, além do que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.

(...)

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA no 201610760.
”. (Id. 40597989).

Pois bem. Da certidão de dívida ativa no 201610760, decorrente do Acórdão do Tribunal de Contas no 2786/2015-TP-A, Processo no 136409/2013-A, extrai-se:

“
Infração: Acórdão e/ou julgamento singular

Descrição da Infração: Decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que resulta em imputação de débitos ou cominação de multa, tem eficácia de título executivo, nos moldes do artigo 71, parágrafo 3o da Constituição Federal, e nos termos do artigo 289, inciso VIII, da Resolução no 14/2007

Enquadramento: Acórdão e ou julgamento singular

Penalidade: As decisões são remetidas à inscrições em dívida ativa, nos termos do artigo 294 da Resolução no 14/2007 do TCE/MT, estando autorizada a cobrança judicial da dívida por intermédio da Procuradoria Geral do Estado.

Descrição Complementar: Fato: Acórdão do TCE/MT no 2786/2015-TP, publicado em 15/7/2015;

Infração: Em face da ausência de prestação de contas dos recursos recebidos para realização do projeto;

Penalidade: Determinação de restituição no valor de R$18.000,00, que deverá ser recolhido aos cofres públicos estaduais
.”. (Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id’s. 19656293, fls. 3).

No Processo Administrativo no 13640-9/2013, verifica-se que foi enviada carta com aviso de recebimento à agravante na data de 21/7/2014, a qual foi devolvida pelo motivo de ausência, (Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041,Primeira Instância, Id. 19657794), e publicado Edital de Notificação, no 1401/AJ/2014, no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, edição no 441, na data de 24/7/2014 (Id. 19658282, Primeira Instância Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041), quedando-se a agravante inerte, de modo que no julgamento singular no 173/AJ/2015, a agravante foi declarada revel.

Logo, verifica-se que ante a tentativa infrutífera de notificação da agravante, a mesma foi notificada por meio do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, edição no 441, na data de 24/7/2014 (Id. 19658282, Primeira Instância Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041), e quedou-se inerte.

Anoto que, do mesmo modo, foi notificado o responsável concedente do Contrato de Fomento à Cultura, Sr. Paulo Pitaluga Costa e Silva, por meio de carta com aviso de recebimento, com assinatura do recebedor na data de 27/11/2014, que bem ciente ficou dos termos da Tomada de Contas (Id. 19657569), que também quedou-se inerte e foi declarado revel (Id. 19658444, Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041, Primeira Instância).

Em sequência, o Acórdão no 2.786/2015-TP, com julgamento em 23/6/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

“
Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, (...) por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo, em parte, com parecer no 2.042/2015 do Ministério Público de Contas, em julgar irregulares as contas referente ao Contrato de Fomento à Cultura no 096/2008, nos autos da presente Tomada de Contas Especial, firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a Sra. Viviane Gonçalves da Silva Costa, cujo objeto foi realização do projeto cultural ‘Trajetórias de Vida na História’; determinando ao atual gestor da Secretaria Estadual de Cultura, Esportes e Lazer que a proponente, Sra. Viviane Gonçalves da Silva Costa, seja considerada inabilitada, pelo prazo de 5 anos, junto àquela Secretaria e ao Conselho Estadual de Cultura, para receber benefícios do Fundo de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso, conforme artigo 12 da Lei no 8.429/1992; determinando, ainda, à Sra. Viviane Gonçalves da Silva Costa, que restitua aos cofres públicos estaduais, o montante de R$18.000,00 (dezoito mil reais), devidamente corrigido com a legislação pertinente.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1017717-38.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19657567).

Da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.

É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8a ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. (...) Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...). (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

(...) A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

(...) não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa; logo, crédito de natureza não tributária (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, § 2o
), a condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Acórdão do Tribunal de Contas no 2786/2015-TP-A), submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da
Dívida Ativa da Fazenda Pública
, e dá outras providências
”.

“
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979)

(...)

§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,
e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza
, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei no 1.735, de 1979)
”

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito, desde que haja o depósito do seu montante integral.

“(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (...).” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Todavia, a agravante não procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível, a princípio, a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.

“(...) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é possível quando constatada a ilegalidade do ato administrativo, ou mediante depósito integral e em dinheiro, situação em que não se verifica em nenhuma das hipóteses. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1002400-94.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).”

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021